Tribunal: TJDFT
Processo: 0005221-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A ação de exigir contas é endereçada àquele que administra de bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes.
2. É nula a sentença que se omite quanto à análise de tese defensiva, com ofensa aos princípios do devido processo legal e da obrigatoriedade de as decisões serem fundamentadas.
3. É nula a sentença que deixa de apreciar todas as questões apresentadas pelas partes capazes, em tese, de influenciar o julgamento, nos termos do inciso IV, § 1o, do art. 489 do CPC.
4. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.